Tribunal: TJES
Processo: 5008968-59.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008968-59.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALTAIR FERREIRA DE MORAES

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008968-59.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ALTAIR FERREIRA DE MORAES

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. TRATATIVA NÃO COMPROVADA. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese afirme o Recorrente que realizou acordo com empresa de cobrança de dívidas em relação a débito existente com o Recorrido, inexiste qualquer elemento que demonstre como teria ocorrido a citada tratativa, tampouco comprova como obteve o boleto ora impugnado.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, ao que tudo indica, de uma simples análise ao documento de cobrança em questão, é possível concluir que o Recorrente foi vítima de golpe provocado por terceiros, já que o boleto colacionado ao processo tem claramente o intuito de copiar a logomarca do Recorrido, porém, sem sucesso, sendo que da mera visualização do documento em referência se percebe tratar-se de fraude grosseira, detectável a um mero golpe de vista.

(4). Nesse contexto, considerando que o Recorrido não reconhece a tratativa de acordo citada pelo Recorrente, bem como a emissão de boleto que daria ensejo à suposta cobrança indevida reclamada pelo consumidor, reforça-se a tese de que o documento de cobrança em questão foi gerado por terceiro de má-fé no intuito de ludibriar o Recorrente a realizar pagamento em favor de beneficiário desconhecido, não havendo que se falar em qualquer ilicitude praticada pelo Recorrido,
não merecendo quaisquer reparos a r. sentença
.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)